Tribunal: TJSP
Processo: 9000017-29.2019.8.26.0320
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000200944
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9000017-29.2019.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é agravante
OLACIR FRANCISCO HERRERA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao agravo, a
fim de que se prorrogue o período de prova no livramento condicional, até o trânsito
em julgado da sentença superveniente. v.u.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000017-29.2019.8.26.0320
2
Voto no 47.626
Agravo em Execução no 9000017-29.2019.8.26.0320
Órgão Julgador: 1a Câmara Criminal
Comarca de LIMEIRA
Agravante: OLACIR FRANCISCO HERRERA
Agravado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Olacir Francisco Herrera interpôs o presente
agravo (fls. 2-4) contra decisão do Juízo da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Limeira (fl. 39), que, considerando a prisão
em flagrante aos 7.7.2017, no curso de livramento condicional,
sustou cautelarmente este benefício, até decisão definitiva naquele
processo, determinando a expedição de mandado de prisão para o
cumprimento da pena no regime semiaberto. Inconformado, alega
haver certidão cartorária atestando o comparecimento e cumprimento
integral da pena, sendo que, na condenação superveniente, aguarda
o julgamento do apelo em liberdade. Requer o direito de permanecer
no regime aberto, até o julgamento do recurso.
O
Ministério
Público
apresentou
contrarrazões às fls. 48-51.
A douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do improvimento ao agravo (fls. 186-187).
É o relatório.
O agravante, no gozo do benefício do
livramento condicional, envolveu-se na prática de outro ilícito penal,
sendo processado e condenado por crime de tráfico (processo no
0000325-78.2017.8.26.0551, da 2a Vara Criminal de Limeira), sendo-
lhe deferida a possibilidade de recorrer em liberdade. Insurge-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000017-29.2019.8.26.0320
3
contra a parte da decisão que determinou a expedição de mandado de
prisão para o cumprimento da pena no regime semiaberto.
Analisa-se a controvérsia.
A prática de nova infração penal durante o
período de prova do livramento impede seja este encerrado, tratando-
se de hipótese de prorrogação automática do benefício, de forma que,
nos termos do art. 89 do Código Penal, o agravante poderá aguardar
o trânsito em julgado da sentença que julgar a nova imputação, no
regime em que se encontrava.
A interpretação do artigo 90 do Código Penal,
que prevê a extinção da pena quando do cumprimento do livramento
sem revogação ou suspensão deste, deve ser feita de forma
sistemática, adequando-se ao teor do contido no artigo 89 do mesmo
diploma legal, uma vez que na hipótese dos autos, houve
cometimento de novo delito no curso do livramento.
Assim, conquanto não seja o caso de extinção
da pena, porquanto a sentença condenatória no processo
superveniente ainda pende de apreciação pelo tribunal, também não
é o caso de se determinar a regressão de regime, ainda que
cautelarmente. A lei determina, simplesmente, a prorrogação do
período de prova (art. 81, §2o do CP) e é incompatível a prorrogação
desse período com revogação, mesmo que não definitiva.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo,
a fim de que se prorrogue o período de prova no livramento
condicional, até o trânsito em julgado da sentença superveniente.
Figueiredo Gonçalves
relator